Tribunal: TJDFT
Processo: 0735658-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735658-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DE CASTRO AGRAVADO: MARIA DA PENHA SOUZA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GERALDO ANTONIO DE CASTRO contra a decisão de ID 63308704, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de manutenção de posse n. 0725321-78.2024.8.07.0003 ajuizada em face de MARIA DA PENHA SOUZA DOS SANTOS, indeferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de manutenção de posse apresentada por Geraldo Antônio de Castro em face de Maria da Penha Souza de Castro. Narra a parte autora, em síntese, que: i) conforme sentença da ação de divórcio n.o 0737265-09.2022.8.07.0016, possui condomínio com a ré do imóvel localizado à SQS 106, bloco I, Ap. 305, Asa Sul/DF, que está avaliado em R$ 1.300.000; ii) a ré abandonou o convívio marital em 07 de julho de 2022 e, desde então, o autor continuou residindo no imóvel em questão; em 19 de abril de 2023, mudou-se para a casa de seu filho, na Ceilândia, por não ter mais condições de manter as despesas do imóvel e de sua própria mantença, no entanto, seu domicílio profissional continuou no apartamento; iii) a ré tem turbado sua posse através de notificações judiciais e extrajudiciais frequentes, o constrangendo junto aos demais condôminos e porteiros do edifício, com a finalidade de forçá-lo a sair do imóvel; iv) a ré teria alterado unilateralmente o cadastro do condomínio junto à administradora, mudando o nome do responsável para o autor, apesar de a sentença de divórcio determinar que a ré era a responsável pelo pagamento das taxas condominiais até a venda do imóvel; v) embora tenha se esforçado para vender o imóvel, mostrando-o para mais de 50 pessoas ao longo de dois anos, a ré tem sabotado a venda, quando um comprador foi encontrado pelo preço de mercado, a ré inicialmente aceitou a venda, mas depois aumentou o preço pedido para R$ 1.600.000 inviabilizando a transação; vi) em 04 de julho de 2024, a ré enviou falsos corretores ao imóvel, que não tinham interesse real na compra, mas sim em verificar se havia bens penhoráveis, o que configura mais uma forma de perturbação da posse; e vii) a ré tem ingressado com diversas ações judiciais simultâneas e infundadas, todas com o intuito de assoberbá-lo, tumultuando seu tempo e trabalho, e fazendo-o perder prazos processuais, com o objetivo de pressioná-lo psicologicamente para que ele desista da posse do imóvel. Requereu a concessão de liminar para manutenção da posse e determinação para que a requerida abstenha-se de qualquer turbação, a que título for, até a venda do imóvel, sob pena de estipulação de multa de um salário mínimo por nova turbação, além de multa se houver reincidência, para evitar novas turbações. É o relatório. Decido. O art. 560 do CPC disciplina que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). Nas ações possessórias tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. O autor relata que a ré turbou sua posse por meio de notificações extrajudiciais e judiciais, da alteração do cadastro do condomínio para o nome do autor, bem como estaria inviabilizando a venda do imóvel. O ajuizamento de ações e as notificações judiciais, por si só, não configuram a turbação da posse, não sendo cabível o deferimento de liminar para que a ré deixe de apresentar novas ações. No acordo de divórcio (ID 207669171), homologado por sentença (ID 207669190), consta que, em 05 de julho de 2022, houve o fim do casamento, permanecendo o autor na posse do imóvel supracitado. Consta no referido documento que, enquanto o bem não for vendido, a parte demandada (autor neste feito), arcará com as despesas do imóvel. Infere-se do documento que não houve determinação para que o autor desocupasse o imóvel, mas apenas que arcasse com suas despesas, portanto, ao menos nesse juízo de cognição primária, a notificação extrajudicial enviada ao síndico informando que a responsabilidade de pagamento das despesas do bem seriam do autor (ID 207669168), bem como a alteração do cadastro do condomínio para o nome do requerente decorrem do acordo firmado entre as partes no divórcio, de forma que não são atos que configuram turbação. A alienação do imóvel é objeto de ação própria, conforme informado pelo autor, não sendo cabível discutir neste feito eventuais atos de inviabilização de sua venda. Por fim, na notificação extrajudicial - ID 207669167 não há ameaça ao exercício da posse exercida pelo autor sobre o imóvel e, tampouco, a notificante ora ré demonstrou qualquer intenção de exercer a posse. A intenção revelada na notificação é tão somente no sentido de que o imóvel fique livre para facilitar a sua venda, sob pena do requerente passar a pagar à ré indenização equivalente a 50% do valor de locação do bem. Com efeito, não há fatos e fundamentos para se deferir a liminar de manutenção de posse. Ante o exposto, indefiro a liminar. Defiro a gratuidade judiciária ao autor. Anote-se. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se. Intimem-se. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas Infoseg, Sisbajud e Renajud esgota os meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. No agravo de instrumento (ID 63308702), o autor, ora agravante, pleiteia, determinada “liminarmente, inaudita altera pars, a manutenção de posse a favor do agravante-autor, determinando-se à ré-agravada que abstenha-se de novas turbações, seja de que espécie for, até a efetiva venda do imóvel sito na SQS 106, bloco i, apt. 305 – Asa sul - DF. Concomitantemente, que seja deferido ao agravo o efeito suspensivo, a fim de evitar perecimento de direito, audiências de conciliação sem perspectiva de acordo e/ou continuação das turbações por parte da agravada” (p. 18). Argumenta, em suma, que a posse direta é do agravante, sendo-lhe garantido o direto de defendê-la contra qualquer terceiro (Art. 1.197). e que por ser justa; não violenta, nem clandestina e nem precária, necessário que se mantenha o mesmo caráter com que foi adquirida, mormente por ser idoso e ter direito a um moradia digna e/ou um ambiente de trabalho saudável, seguro e sereno (Estatuto do Idoso, arts. 26 e 37). Alega que os fundamentos trazidos na decisão agravada são equivocados, porquanto efetivamente foram enviadas notificações de desocupação do imóvel, que também é o local onde funciona seu local de trabalho, enquanto o acordo firmado entre as partes prevê que o agravante poderá permanecer no imóvel até sua venda. Assevera, que a mudança do cadastro do condomínio para seu nome seria um exemplo de turbação, tendo em vista que não há essa determinação no acordo, qual prevê que qualquer débito porventura liquidado pela agravada teria o ressarcimento autorizado quando da venda do imóvel, sendo esta uma cláusula resolutiva. Que todas as ações da agravada objetivam atingir o agravante moralmente, de forma que desocupe o imóvel antes de vendê-lo. Acrescenta que a turbação também ocorre quanto a agravada age para frustrar a venda do imóvel, pois a cada proposta recebida apresenta empecilhos à finalização da negociação, ainda que o preço ajustado seja o da avaliação oficial realizada nos autos do divórcio. Assevera que a agravada, em verdade, quer abaixar o preço do imóvel para que ela mesma o compre a preço vil. Sem preparo, ante gratuidade deferida pelo juízo a quo (ID 63308704). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida liminar vindicada. De Início, cabe frisar que a concessão de liminar em ação de manutenção de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada. A despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, não basta a aparência do bom direito, mas necessária a verossimilhança das alegações, que será formada através de elementos probatórios geradores de convicção sobre a probabilidade do direito prima facie. In casu, não é possível evidenciar, neste momento processual, todos os requisitos para a concessão da medida liminar reclamada, mormente pela deficiência de provas da ocorrência da turbação. Pelo relatado, não se afigura verossímil que a parte agravada esteja obstaculizando a efetivação da venda do imóvel de forma a alcançar preço vil no imóvel, com fito de adjudicá-lo, como quer fazer crer o agravante; quando, diversamente, se verifica que, além de a recorrida não dispor do imóvel há quase dois anos, não foi a recorrida que ajuizou processo de "Alienação Judicial de Bens" (n. 0717045-58.2024.8.07.0003) com expresso pedido de adjudicação compulsória ao proponente pelo valor mínimo das avaliações, as quais foram unilateralmente apresentas pelo próprio autor. Em verdade, não houve qualquer comprovação da afirmação de que a agravada “não vende e não deixa vender” o bem sob litígio (ID 63308702, p. 10). A despeito do acordo firmado quando do divórcio litigioso não ter colocado termo para a venda do apartamento, é certo que o recorrente não pode usufruir exclusivamente do bem ad eternum. Então, da situação se depreende que as notificações extrajudiciais, a despeito de afrontar o acordo primevo, nada mais é do que o exercício do direito da agravada, em uma fase amigável para evitar um processo judicial, de comunicar por escrito sobre um determinado pedido. Portanto, a situação não se afigura turbação a justificar o deferimento liminar. Ademais, diversamente do asseverado pelo recorrente, indubitável que a nota de rodapé (rodapé 1) não pode ser considerada como parágrafo único do item “c” do acordo de divórcio, eis que a utilização de tal recurso se presta meramente a fornecer referências, esclarecimentos ou comentários sobre algo. Portanto, de forma nenhuma se trata de cláusula resolutiva capaz de encerrar a eficácia do item “c” do acordo pactuado. Também, porquanto silente o pacto, não se vislumbra ilicitude na comunicação feita pela agravada ao condomínio para a alteração da responsabilidade financeira do imóvel por parte do agravante, porquanto assim restou decidido pelas partes no acordo firmado. Em conclusão, malgrado o agravante alegue vivenciar situação especial de gênero de turbação, também não se verifica tal ocorrência, ao menos em análise perfunctória. Lado outro, analisando os arts. 558 e 562 do Código de Processo Civil extrai-se que, estando a petição inicial devidamente instruída e a propositura da ação tenha ocorrido dentro de ano e dia, o Magistrado deferirá a expedição de mandado manutenção ou de reintegração de posse initio litis. Caso contrário, deverá ser designada audiência de justificação, a fim de oportunizar a quem alega o esbulho de guarnecer o pedido com mais provas, porquanto a regra disposta no art. 562 é cogente. A propósito, julgado deste Tribunal nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA IRREGULAR. PRETENSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 562, DO CPC. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. 1. A expedição do mandado liminar de manutenção, previsto nos arts. 561 e 562, do CPC, pressupõe a prova da posse, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data da turbação ou do esbulho, bem como da continuação da posse. Se os elementos probatórios são insuficientes para caracterizar a presença dos requisitos legais, não há falar, na hipótese, em deferimento do pleito. 2. Todavia, uma vez verificada pelo juízo a inexistência dos requisitos previstos para o deferimento, inaudita altera parte, do mandado liminar de manutenção da posse, deve determinar a realização de audiência de justificação prévia, a fim de que a autora possa comprovar suas alegações, antes de indeferir o pleito contido na inicial. 3. Agravo parcialmente provido. Acórdão 1022442, 20160020378382AGI, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 410/416) - Negritou-se Nessa toada, tendo em vista inexistir no recurso pedido para que seja designada audiência de justificação, mas apenas contrariedade à designação da audiência de conciliação, eis que entende “sem perspectiva de acordo e/ou continuação das turbações por parte da agravada” (p. 8), reputo presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender, tão somente, a decisão que determinou a designação de audiência de conciliação. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator